Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701344-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIA BRANDAO DA FONSECA, JOAQUIM LUIZ DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra as agravantes por LÚCIA BRANDAO DA FONSECA e JOAQUIM LUIZ DA FONSECA, pela qual indeferiu o pedido de extinção do processo formulado sob alegação de pagamento do débito nos autos da recuperação judicial das recorrentes, determinando o retorno dos autos ao arquivo, em razão da pendência de julgamento de recurso contra a decisão que homologou o respectivo plano. Alegam as agravantes, em síntese, que foi procedida a subscrição de ativos emitidos em nome dos agravados, demonstrando o pagamento integral da dívida, nos termos e prazos definidos no plano recuperacional homologado nos autos da Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Afirmam que diante da quitação da dívida, requereram a extinção do processo pelo pagamento, nos moldes do art. 924, III, do CPC, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que não foi demonstrado pelas agravantes o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial. Defendem que o crédito pago nos autos no processo de recuperação judicial havia sido habilitado pelos agravados, e que o cumprimento do plano de recuperação judicial, com subscrição de ações, resulta em plena quitação da dívida, nos moldes do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005. Os agravados apresentaram contrarrazões no ID 68879944, onde alegam que, ao contrário do sustentado no recurso, não houve a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, e destacam que a decisão que homologou o respectivo plano estabeleceu alternativas de pagamento, sustentando que não tiveram oportunidade de realizar opção sobre a forma de quitação do débito. Destacam que a decisão de homologação do plano de recuperação judicial também ressalva que a extensão da novação aos coobrigados por dívidas das agravadas é aplicável somente aos credores que aprovaram o plano, e não aos que estavam ausentes na deliberação ou que se abstiveram de votar. Afirmam, ainda, que a execução originária visa o pagamento da quantia de R$ 77.142,65 (setenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 17 de julho de 2018, incluindo valores referentes à honorários advocatícios, e asseveram que “...a partir do momento que as Agravantes unilateralmente subscrevem ações em nome dos Agravados, de valor inferior, sem requerimento prévio no Juízo, nesse sentido, sem o devido contraditório e, principalmente, sem oportunizar o destaque dos honorários advocatícios de cumprimento de sentença e os contratuais, devidos em favor da causídica dos Agravados, seus atos não podem ser considerados legítimos.” Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento. Instadas a se manifestar sobre os documentos juntados em contrarrazões, as agravantes peticionaram no ID 69455975, onde reiteram que houve o pagamento do débito mediante subscrição de ações, conforme definido no plano de recuperação judicial, defendendo a regularidade da forma de pagamento. Destaca, ademais, que os agravados não teriam exercido a opção de pagamento por outra modalidade prevista no plano de recuperação, observando o prazo concedido para tanto no processo de recuperação judicial. As agravantes juntaram novamente aos autos apenas o plano de recuperação judicial. É o Relatório. Decido. A análise dos autos denota a impossibilidade de julgamento da pretensão recursal por falta de informações suficientes a respeito das questões controvertidas nos autos, que dizem respeito aos pressupostos para desenvolvimento válido do cumprimento de sentença originário, constituindo matéria de ordem pública, de modo que se impõe a conversão do feito em diligência probatória, na forma do art. 932, I, c/c art. 370 do CPC. Conforme relatado, alegam as agravantes, em síntese, que foi procedida a subscrição de ativos emitidos em nome dos agravados, demonstrando o pagamento integral da dívida, nos termos e prazos definidos no plano recuperacional homologado nos autos da Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Defende que diante da quitação da dívida, deve ser extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, nos moldes do art. 924, III, do CPC. No plano jurídico, é relevante a argumentação sustentada no recurso, pois operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, na qual esteja habilitado o crédito, e realizado o pagamento na forma estabelecida no juízo concursal, é imperativa a extinção da execução individual movida pela recorrida, nos termos do art. 59, caput, e §1o, da Lei no 11.101/2005. Seguindo essa mesma orientação, já se manifestou esta Sexta Turma Cível, em caso análogo ao versado nos autos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1. O art. 59, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”. Dessa forma, homologado o plano de recuperação judicial, com a inclusão do crédito do exequente no quadro geral de credores, o cumprimento de sentença deve ser extinto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O dispositivo não exige a preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos anteriores ao pedido. Ademais, como o § 2o prevê que contra a decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo de instrumento – recurso que não é dotado de efeito suspensivo automático – pode-se concluir que a novação do crédito concursal ocorre com a publicação da decisão homologatória, independentemente de seu trânsito em julgado. 3. O art. 6o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”. A aplicação do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 – que prevê que a suspensão das execuções perdura pelo prazo de 180 dias – deve ser mitigada em prol do escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedente do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ já decidiu que “no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.” (STJ - AgInt na TutPrv na HDE: 330 EX 2017/0035540-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) 5. Assim, mesmo que se concluísse pela necessidade de preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos, deveria ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento, fato que não beneficiaria em nada a exequente/apelante. Portanto, correta a sentença que determinou a imediata extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Ocorre que no caso dos autos, não é possível aferir se houve a habilitação do crédito em execução nos autos da recuperação judicial, ou mesmo se todo o crédito em execução foi efetivamente quitado na forma ajustada no respectivo plano. Com efeito, os agravados negam que o crédito em execução no cumprimento tenha sido incluído na recuperação judicial, aduzindo que não tiveram oportunidade realizar opção entre as formas de pagamento previstas no plano recuperacional, enquanto as agravantes afirmam que os próprios recorridos haviam procedido à habilitação, mas nada comprovaram nos autos a esse respeito. De fato, neste caso em específico, as agravantes não juntaram qualquer documento comprovando que o crédito em execução estava habilitado no processo de recuperação judicial, o que é essencial para aferir a subsistência do pagamento regular da dívida por meio de novação, e se os agravados tiveram oportunidade de optar pelo recebimento parcial em espécie e o restante pelo valor de venda das ações, ao invés da subscrição noticiada pelas recorrentes, conforme previsto no plano de recuperação judicial: “4.3.5. Os Créditos Quirografários de Ex-adquirentes poderão ser pagos por meio de uma das formas descritas a seguir: OPÇÃO A: • 15% (quinze por cento), limitado ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por Credor, serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas de igual valor, com vencimentos trimestrais, vencendo-se a primeira parcela no 27o (vigésimo sétimo) mês após a Homologação do Plano. No período compreendido entre a Homologação do Plano e o dia de vencimento de cada parcela, o crédito será corrigido monetariamente de acordo com a variação do IPCA. • O saldo remanescente de cada Credor será integralmente pago mediante a entrega de ações da João Fortes, que serão emitidas pela companhia por meio de Aumento de Capital e subscritas na companhia, no prazo de até 18 (dezoito) meses contados da Homologação do Plano. OPÇÃO B: • 100% (cem por cento) serão integralmente pagos mediante a entrega de ações da João Fortes, que serão emitidas pela companhia por meio de Aumento de Capital e subscritas pelo valor dos Créditos Quirografários de Ex-adquirentes constante da Lista de Credores, no prazo de até 18 (dezoito) meses contados da Homologação do Plano. 4.3.6. Os Credores terão 60 (sessenta) dias da Homologação do Plano para, mediante o envio de Notificação de Opção, escolher entre uma das opções indicadas nas Cláusulas 4.3.5. Caso não exerçam a opção no prazo previsto, os Créditos Quirografários de Ex-adquirentes serão automaticamente incluídos na forma de pagamento da Opção B. 4.3.7. (...)( 6.8. Eleição da Opção de recebimento de Ações. Sem prejuízo da Emissão de Novas Ações da Holding, os Credores Subscritores poderão optar por (i) receber Ações, na forma da Opção “A” descrita abaixo; ou (ii) receber os recursos líquidos correspondentes à alienação de tais Ações a que faz jus nos termos deste Plano, na forma da Opção “B”. Os Credores Subscritores deverão enviar a Notificação de Opção no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da Homologação do Plano, acerca da sua escolha: Opção A – Entrega das Ações. Os Credores Subscritores que elegerem a Opção A para pagamento de seus créditos receberão as Ações resultantes da Emissão de Novas Ações da Holding, proporcionalmente ao valor do respectivo crédito indicado na Lista de Credores, observando-se todos termos e condições previstos no Plano. Opção B – Os Credores que não desejarem se tornar acionistas da Holding, mediante o recebimento das Ações oriundas do Aumento de Capital mediante Capitalização de Crédito, poderão optar por nomear e outorgar os poderes competentes ao Comissário, o qual receberá as Ações a que tais Credores teriam direito, realizará a venda de tais Ações e entregará os recursos líquidos provenientes da venda.” (ID 69455977) De fato, consta dos autos deste recurso e do cumprimento de sentença originário apenas o plano de recuperação judicial, e dois boletins de subscrição de ações em nome dos agravados, mas sem a assinatura do responsável pela ordem (ID 202535234 e 202535235 dos autos de origem), de modo que não é possível apurar se o crédito estava habilitado no processo de recuperação judicial, ou mesmo se houve pagamento regular aos credores. Por fim, é necessário consignar que também não consta dos autos qualquer informação sobre o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à advogada dos agravados, o que também é objeto de execução no cumprimento de sentença que as agravantes pretendem ver extinto pelo pagamento. Ressalto que a questão foi indagada em sede de contrarrazões, mas não houve manifestação das recorrentes a esse respeito na petição de ID 69455975. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, I, c/c art. 370 do CPC, converto o julgamento do recurso em diligência, a fim de determinar às agravantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem a existência de habilitação do crédito em execução nos autos da recuperação judicial, a concessão de opção aos agravados sobre as formas de pagamento, e a conclusão do procedimento de integralização de ações em favor dos agravados, demostrado por boletins sem a assinatura do responsável, assim como se manifestem sobre o pagamento dos honorários advocatícios em execução nos autos de origem. Findo o prazo, com ou sem manifestação das agravantes, intimem-se os agravados para se manifestarem em igual prazo de 15 (quinze dias). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator